Tribunal: TCU
Processo: 037.242/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2.107/2018-TCU-Plenário, proferido no TC 023.262/2017-6, relativo à auditoria de conformidade integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada em municípios do Estado do Pará com vistas a avaliar a aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica com recursos federais, nos exercícios de 2015 a 2017, em que se apurou dano ao erário devido à aplicação de reajuste contratual indevido no bojo de contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/PA e a empresa Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 023.262/2017-6 , relativo à auditoria de conformidade integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada em municípios do Estado do Pará com vistas a avaliar a aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica com recursos federais, nos exercícios de 2015 a 2017, em que se apurou dano ao erário devido à aplicação de reajuste contratual indevido no bojo do Contrato 10.183/2015, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/PA e a empresa Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenar solidariamente em débito os Srs. Eduardo da Silva Tuma e José Quintino de Castro Leão Junior e a empresa Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 9/6/2017 49.137,63 9.3. aplicar individualmente aos Srs. Eduardo da Silva Tuma e José Quintino de Castro Leão Junior e à empresa Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Pará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.